Tribunal: TRF3
Processo: 5112003-84.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692 (REsp 1.401.560/MT), Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 13.10.2015; STJ, Pet 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24.05.2022; e TRF3, AI 5024950-89.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. J.M., DJEN 23.04.2026.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
457/608)

5112003-84.2025.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5112003-84.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO BATISTA BARROS CAVALCANTE

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON JESUS SANTOS E SANTOS - MS19727-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TALES MENDES ALVES - MS11839-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA GOUVEIA BARBOSA - MS22379-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO MOREIRA FERRAZ - MS11390-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. TEMA 692/STJ. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou extinto cumprimento de sentença para cobrança de parcelas de auxílio-doença pagas por força de tutela de urgência posteriormente revogada, sob o fundamento de irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelo segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cobrança, pelo INSS, de valores de benefício previdenciário pagos por força de tutela de urgência posteriormente revogada, nos termos do Tema 692/STJ.

III. Razões de decidir

3. Atutela de urgência é medida de natureza precária e reversível, atribuindo-se a quem dela se beneficiou a responsabilidade pelo prejuízo que a efetivação da tutela causar à parte adversa em caso de revogação, por força do artigo 302 do CPC. Quanto à via processual para o exercício da pretensão, é expresso o parágrafo único do artigo 302, do CPC, em dispor que: “A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”.

4. Especificamente em demandas previdenciárias, o Superior Tribunal de Justiça, firmou tese vinculante no julgamento repetitivo do Tema 692 com o seguinte teor: “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73)”.

5. Desde o paradigma julgado em 13/10/2015 e, mesmo que antes da Lei 13.846/2019, que trouxe nova redação ao artigo 115, II, da Lei 8.213/1991, a jurisprudência pacífica e vinculante impõe o ressarcimento do valor indevidamente desembolsado ao segurado por tutela provisória revogada, independentemente da discussão ou prova de boa-fé ou da natureza alimentar das prestações provisoriamente recebidas.

IV. Dispositivo

6. Apelação provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 302, p.u., 520, II, 525, III, e 803, I; e Lei no 8.213/1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692 (REsp 1.401.560/MT), Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 13.10.2015; STJ, Pet 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24.05.2022; e TRF3, AI 5024950-89.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. J.M., DJEN 23.04.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5112003-84.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON JESUS SANTOS E SANTOS - MS19727-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TALES MENDES ALVES - MS11839-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA GOUVEIA BARBOSA - MS22379-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO MOREIRA FERRAZ - MS11390-A

APELADO: JOAO BATISTA BARROS CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em sede de cumprimento de sentença para a execução de parcelas previdenciárias pagas por força de tutela de urgência.

A sentença (ID 330802059) julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, III, e artigo 803, I, do CPC, em razão da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelo segurado.

Apelou o INSS (ID 330802066), alegando, em suma: (1) a possibilidade de cobrança de valores pagos por tutela antecipada revogada, conforme Tema 692/STJ e artigo 115 da Lei 8.213/1991; e (2) a possibilidade de cobrança dos valores pagos a título de tutela de urgência nos próprios autos em que concedida a medida.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a tutela de urgência é medida de natureza precária e reversível, atribuindo-se a quem dela se beneficiou a responsabilidade pelo prejuízo que a efetivação da tutela causar à parte adversa em caso de revogação, por força do artigo 302 do CPC.

Quanto à via processual para o exercício da pretensão, é expresso o parágrafo único do artigo 302, do CPC, em dispor que: “A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”.

Especificamente em demandas previdenciárias, o Superior Tribunal de Justiça, em 13/10/2015, ao julgar o Tema Repetitivo 692, firmou o entendimento de que “A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”.

Em complemento ao anteriormente fixado, decidiu a Corte Superior que:

“A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73)”.

Neste cenário, em que pese a autorização legislativa para a cobrança de valores indevidamente pagos judicialmente tenha vigência somente a partir da Lei 13.846/2019, que trouxe nova redação ao artigo 115, II, da Lei 8.213/1991, antes disto, em 2015, já havia sido pacificada a questão com base na tese vinculante objeto acima de transcrição.

Saliente-se que, independentemente de boa-fé ou da natureza alimentar das prestações provisoriamente recebidas, a jurisprudência consolidada e vinculante impõe o ressarcimento do valor indevidamente desembolsado ao segurado por tutela provisória revogada.

Sendo assim, na espécie, ainda que os valores discutidos refiram-se ao período de 04/2018 a 04/2019 (ID 330802032), assiste razão ao INSS, cabendo a repetição dos valores pagos a título de auxílio-doença concedido por força de tutela de urgência posteriormente revogada, nas condições estipuladas no julgamento do Tema 692.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

AI 5024950-89.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 23/04/2026: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a restituição dos valores de benefício previdenciário recebidos por força de tutela de urgência posteriormente revogada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve retroatividade da Lei 13.846/2019 para impor a devolução de valores previdenciários recebidos antes de sua vigência; e (ii) saber se o fato de a tutela de urgência ter sido concedida em sentença configura distinguishing que afasta a aplicação do Tema 692 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O dever de devolução de valores previdenciários recebidos por tutela de urgência revogada não decorre exclusivamente da Lei 13.846/2019, mas do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 692, firmado em 2014, antes da concessão do benefício em 2018. A alteração legislativa apenas positivou orientação jurisprudencial já vinculante, conforme ratificado na revisão do tema em 2022.

4. A distinção pelo fato de a tutela ter sido concedida em sentença é juridicamente irrelevante para fins de reversibilidade. O Tema 692 do STJ fundamenta-se na natureza precária da decisão antecipatória, sendo determinante para o dever de restituir o fato de o provimento estar condicionado à confirmação definitiva, e não o momento processual de sua concessão. A execução provisória ocorre sob risco da parte beneficiada, que assume responsabilidade objetiva pela eventual reforma, conforme entendimento do TRF3.

IV. Dispositivo

5. Agravo de instrumento desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 115, II; Lei no 13.846/2019; e CPC, art. 927, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692 (REsp 1.401.560/MT); STJ, Pet n. 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24/5/2022; e TRF3, AI 5021656-63.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, DJe 03/12/2025.” (g. n.)

Ante o exposto, dou provimento à apelação para desconstituir a sentença para regular processamento da pretensão deduzida pelo INSS, nos termos da vinculação decorrente do Tema 692/STJ.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. TEMA 692/STJ. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou extinto cumprimento de sentença para cobrança de parcelas de auxílio-doença pagas por força de tutela de urgência posteriormente revogada, sob o fundamento de irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelo segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cobrança, pelo INSS, de valores de benefício previdenciário pagos por força de tutela de urgência posteriormente revogada, nos termos do Tema 692/STJ.

III. Razões de decidir

3. Atutela de urgência é medida de natureza precária e reversível, atribuindo-se a quem dela se beneficiou a responsabilidade pelo prejuízo que a efetivação da tutela causar à parte adversa em caso de revogação, por força do artigo 302 do CPC. Quanto à via processual para o exercício da pretensão, é expresso o parágrafo único do artigo 302, do CPC, em dispor que: “A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”.

4. Especificamente em demandas previdenciárias, o Superior Tribunal de Justiça, firmou tese vinculante no julgamento repetitivo do Tema 692 com o seguinte teor: “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73)”.

5. Desde o paradigma julgado em 13/10/2015 e, mesmo que antes da Lei 13.846/2019, que trouxe nova redação ao artigo 115, II, da Lei 8.213/1991, a jurisprudência pacífica e vinculante impõe o ressarcimento do valor indevidamente desembolsado ao segurado por tutela provisória revogada, independentemente da discussão ou prova de boa-fé ou da natureza alimentar das prestações provisoriamente recebidas.

IV. Dispositivo

6. Apelação provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 302, p.u., 520, II, 525, III, e 803, I; e Lei no 8.213/1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692 (REsp 1.401.560/MT), Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 13.10.2015; STJ, Pet 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24.05.2022; e TRF3, AI 5024950-89.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. J.M., DJEN 23.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão